Tribunal: STF
Processo: ARE 775292
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Título executivo extrajudicial. Prescrição intercorrente. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.